Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-66.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001176-66.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICERO FERREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

Advogado(s)
:
PATRICIA MEDEIROS ARIAS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Negativação devida. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a empresa comprovou a legitimidade da cobrança e a regularidade da entrega dos produtos. Mérito. Apelante alega que foi surpreendido com negativação de seu nome relativa a débito que reputa desconhecer. É cediço que, nas hipóteses em que a parte vem a juízo alegando o desconhecimento de débito que lhe é exigido, o ônus da prova recai sobre o réu, tendo em vista que é excessivamente difícil imputar à parte autora a obrigação de fazer prova negativa (de que não contraiu a dívida). Sucedeu que, na espécie, o ora recorrido desincumbiu-se desse ônus a contento, tendo demonstrado que a parte autora de fato realizou a contratação, para isso tendo juntado aos autos extrato de relacionamento, notas fiscais, boletos e canhotos de recebimento de mercadorias. Evidente semelhança entre as assinaturas nos comprovantes de entrega e os documentos pessoais do autor. Validade da entrega em endereço comercial com recebimento por familiar ou preposto. Mesmo que os tribunais pátrios afastem as telas de sistema unilateralmente produzidas como meios de prova, verifica-se que no caso em espécie essas não foram tomadas como indícios isolados, mas sim analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório. Ora, tendo em vista que o apelado se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a existência válida da contratação, a inscrição do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito se revela simples exercício regular de um direito, não podendo haver, assim, o cancelamento da anotação e tampouco a condenação em indenizar por danos morais. Honorários majorados. Apelo improvido.